Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-79.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016133-79.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULINO DA SILVA - CPF: 353.338.711-91 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL EXTIRPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Ao deixar de produzir prova de que a parte apelada firmou contrato de prestação de serviços ou solicitou o cartão de crédito, mostra-se evidente a falha na prestação de serviço e a consequente necessidade de anulação do referido negócio.

II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016133-79.2021.8.11.0003 interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com PAULINO DA SILVA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 130575246 o magistrado a quo julgou procedente a presente “Ação Declaratória c/c Condenatória" promovida por PAULINO DA SILVA, em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, para: condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais; declarar inexistente os débitos inerentes às faturas de R$ 130,65 (cento e trinta reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento em 08/09/2020; R$ 200,18 (duzentos reais e dezoito centavos), com vencimento em 08/10/2020; R$ 275,10 (duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos), com vencimento em 08/11/2020; R$ 340,98 (trezentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 08/12/2020; R$ 410,40 (quatrocentos e dez reais e quarenta centavos), com vencimento em 08/01/2021 e R$ 482,86 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), com vencimento em 08/02/2021, relativas ao cartão de crédito nº 4551.xxxx.xxxx.5472, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 130575251 que é absolutamente irrazoável o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) concedido na sentença aguerrida, uma vez que o sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação;

Argumenta que inexiste de sua parte obrigação de indenizar a parte recorrida, pelo simples fato da inexistência de dano moral comprovado;

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora, afastando-se, assim qualquer reparação civil. Caso assim não entendam Vossas Excelências, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização moral a patamares mais condizentes com casos semelhantes.

Contrarrazões sob ID. 130575257.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória c/c condenatória, ajuizada por PAULINO DA SILVA, doravante denominado recorrido, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que no mês de maio de 2020 o réu entrou em contato com o autor oferecendo um cartão de crédito, que somente poderia ser usado após o desbloqueio; que, recebeu o cartão nº 4551...5472; que jamais procedeu o desbloqueio; que no mês seguinte o réu enviou fatura, sendo a primeira no importe de R$ 29,97, com vencimento para 08 de junho de 2020; que não utilizou o cartão, mesmo assim, o réu enviou diversas cartas de cobranças, com valores diferentes; que, procurou resolver a questão junto ao SAC, bem como ingressou no PROCON, sem obter êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido parcialmente para determinar que o réu se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos discutidos nos autos, sob pena de aplicação de astreintes.

O juiz aquo julgou a ação procedente para condenar a empresa ré/apelante no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais e declarar inexistente os débitos inerentes às faturas relativas ao cartão de crédito nº 4551.xxxx.xxxx.5472 emitido pela instituição financeira.

A tese recursal funda-se no pedido de reforma para julgar a demanda improcedente, ou, em pedido alternativo a redução dos danos morais.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se que a instituição financeira apelante não trouxe nada que demonstrasse a concordância do apelado/autor com o produto bancário (cartão de crédito) enviado a sua residência, vez que não restou comprovada a contratação ou sua solicitação, que consequentemente deu origem as cobranças impugnadas.

Com a inversão do ônus da prova, cabia ao apelante/requerido demonstrar a relação jurídica válida entre as partes na presente demanda, a teor do art. 373, II do CPC.

Cumpre salientar que não é possível à parte autora/apelada, no particular, fazer prova negativa da relação contratual, sendo ônus do requerido tal comprovação.

Houve, assim, uma infringência ao dever de cuidado esperado da parte apelante/requerida no desempenho de seu mister, porque não atuou de forma licita, encaminhando - sem as cautelas esperadas – cartão de crédito não solicitado.

Ao deixar de produzir prova de que a parte apelada firmou contrato de prestação de serviços ou solicitou o cartão de crédito, mostra-se evidente a falha na prestação de serviço e a consequente necessidade de anulação do referido negócio.

A jurisprudência corrobora:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO QUE A AUTORA CONTRATOU O SEGURO DEBITADO E QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESES REJEITADAS. RECORRENTE QUE DEIXOU DE APRESENTAR PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. ÔNUS DO REQUERIDO (ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5002955-59.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022).” (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50029555920218240091, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Turma Recursal – Florianópolis.)

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA SOB A RUBRICA “UOL PRODUTOS” NO CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0016599-05.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 26.07.2021)

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Este sodalício entende de igual forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA - MERO DISSABOR - SUPORTE FÁTICO NÃO COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. “Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.” (N.U 1008189-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Resta prejudicado o pleito recursal de majoração da indenização por danos morais, realizado pelo autor, face ao afastamento da condenação na contemplação do apelo dos réus.” (TJ-MT 00025290220208110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

Dessa forma, merece acolhida a insurgência recursal para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de situação de excepcional gravidade que enseje ofensa aos direitos de personalidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para extirpar os danos morais arbitrados, mantendo irretocável o restante da sentença.

Diante da ausência de condenação, mantenho o importe arbitrado em instância primeva a título de honorários sucumbenciais, contudo, sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022